Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO. PERMANÊNCIA COMO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Por força de expressa disposição legal (art. 30 da Lei no 9.656/98), se atendidos os requisitos exigidos, de rigor o direito de continuidade do ex-empregado/beneficiário no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, mediante pagamento integral do prêmio.
2. Não se verifica excesso na multa estipulada por dia de descumprimento da decisão antecipatória de tutela, mormente quando consta dos autos de origem que o Réu, ora Agravante, tem plena possibilidade de cumprir a obrigação imposta, no prazo assinalado pelo Juízo de origem.
3. Agravo conhecido e desprovido.